Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-92.2009.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002001-92.2009.8.14.0028

RECORRENTE: ANDERSON LIMA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 129, §1º, INCS. I E II, DO CP. DÚVIDAS SOBRE A AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI QUE DEVE SER DECIDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente está sendo acusado da prática de homicídio simples tentado porque desferiu duas facadas na sua ex-companheira e alega que não agiu com animus necandi, motivo pelo qual pede a desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ausência do
animus necandi
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A vítima, quando ouvida em juízo, disse que só não levou mais facadas porque seu irmão entrou em luta corporal contra o recorrente e que não foi a primeira vez que foi agredida por este, bem como foi atingida pelas costas e um dos golpes atingiu seu pulmão, sendo que as lesões causaram perigo de vida, conforme atestado pelo exame de corpo de delito.

Como se vê, as provas colhidas nos autos deixam dúvidas quanto à ausência do
animus necandi
, motivo pelo qual a pronúncia deve ser mantida, pois compete ao júri decidir sobre a matéria.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ANDERSON LIMA DA SILVA
contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP.

O recorrente sustenta que, ao desferir facadas na sua companheira, não agiu com
animus necandi
, mas, sim, tentou se defender.

Pede o provimento do recurso para desclassificar a infração para o delito do art. 129, §1º, incs. I e II, do CP.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 07/12/2008, na Cidade de Marabá, o recorrente se dirigiu à residência de Marina Gabriela Ferreira Melo, sua ex-companheira, para conversar. Porém, esta se recusou e foi para o seu quarto momento em que foi seguida pelo recorrente que lhe desferiu 02 (dois) golpes de faca contra a mesma, sendo que sua morte foi evitada porque seu irmão, Honório Gabriel Ferreira Melo, travou luta corporal com o requerente e o impediu de consumar o ato. Depois da vítima ter sido socorrida no hospital, o recorrente queimou todas as suas roupas, documentos, um aparelho de som e o sofá da residência.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

O recorrente sustenta que, ao desferir facadas na sua companheira, não agiu com
animus necandi
, mas, sim, tentou se defender.

Ocorre que a vítima, quando ouvida em juízo, disse que só não levou mais facadas porque seu irmão entrou em luta corporal contra o recorrente e que não foi a primeira vez que foi agredida por este, bem como foi atingida pelas costas e um dos golpes atingiu seu pulmão. Ademais, as lesões causaram perigo de vida, conforme atestado pelo exame de corpo de delito (doc. Id nº . 23489395 - Pág. 18).

Como se vê, as provas colhidas nos autos deixam dúvidas quanto à ausência do
animus necandi
, motivo pelo qual a pronúncia deve ser mantida, pois compete ao júri decidir sobre a matéria, razão pela qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025